Tribunal: TJPA
Processo: 0001359-90.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II DO CÃDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. VALORAÃÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. PROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, JÃ QUE NÃO HOUVE SUA APREENSÃO E O PERICIAMENTO. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. READEQUAÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001359-90.2012.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELANTE: CRISTIANO BEZERRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, JÁ QUE NÃO HOUVE SUA APREENSÃO E O PERICIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, conceder-lhe, parcial, provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001359-90.2012.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELANTE: CRISTIANO BEZERRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Cristiano Bezerra dos Santos, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 01 de abril de 2012, por volta de 13 horas e 30 minutos, mediante grave ameaça e de posse de revolveres, o denunciado Cristiano Bezerra dos Santos e um comparsa de prenome ¿Rodrigo¿, subtraíram uma motocicleta SUZIKI EM 125, placa NSZ-4157 da vítima Nazaré Camurça Pereira, fato ocorrido em frente a residência da vítima, localizada na rua Tocantins, nº 01-A, Bairro Dom Aristides, neste município.
Em síntese, narram os mesmos, que no dia, local e hora acima referidos, o denunciado e o comparsa Rodrigo abordaram a vítima, a qual se encontrava em frente a sua residência conversando com parentes, e a obrigaram a entregar a mencionada.
Durante as investigações, foi apurada a participação do ora denunciado, o qual, diante da autoridade policial, confessou os fatos imputados contra si, bem como confirmou a participação do nacional Rodrigo no delito em comento (...).

Recebida a denúncia (fl.05), e, devidamente, citado o apelante (fl.12), este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 16 a 17).

Sobreveio a audiência (fls. 38 a 39), na qual foi ouvida a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 40 a 43 e 44 a 48).

Ao sentenciar (fls. 49 a 52), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante na sanção de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 205 (duzentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.53).

Nas razões recursais (fls. 56 a 64), a defesa pugnou pela reforma da sentença para fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da majorante pertinente ao uso de arma de fogo.

As contrarrazões (fls. 65 a 71) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida. Ainda, requereu, em sede de controle difuso incidental, que seja declarada a inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º do art. 157, do CP.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.73).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 78 a 81).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - EXCLUSÃO DA MAJORANTE

03 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 50v a 51v):
Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena do condenado.
(...)
1.1

Culpabilidade:
o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois,
DESFAVORÁVEL
a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
1.2

Antecedentes DESFAVORÁVEIS
,

pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, nos autos do processo nº 0000021-76.2015.8.14.0133;
1.3

Conduta Social DESFAVORÁVEL,
pois abstrai-se dos autos que o réu não possui vocação para o trabalho e/ou para os estudos, encontra-se constantemente envolvido em confusões, tendo o nome mencionado em outros delitos, não contribui para o equilíbrio de seu núcleo familiar e não é bem visto na comunidade em que vive;
1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7

Consequências do crime DESFAVORÁVEIS,
pois a vítima não recuperou o objeto subtraído;
1.8

Comportamento das Vítima NEUTRA,
pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.
1.

AGRAVANTES E ATENUANTES
Inexistem circunstâncias agravantes.
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea
d
, (confissão espontânea), do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena, passando a dosar a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.
2.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há as causas de aumento de pena do emprego de arma e concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa
.
3.

PENA DEFINITIVA
A)

07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUS¿O;
B)

205 (DUZENTOS E CINCO) DIAS-MULTA.
No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país, à época do fato delituoso.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, 'b' do CPB). <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do delito. No entanto, verifico,
data máxima venia
, há equívocos na valoração das circunstâncias da culpabilidade e conduta social. Explico.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
in casu
, observo que o magistrado exarou fundamentação genérica e, por conseguinte inidônea.

Para ratificar:
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (REsp 1094793/PR, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).
(HC 452.738/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O magistrado, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que desamparada de comprovação nos autos.

Ademais, para melhor explicar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).
(¿)
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, dos aludidos vetores reconhecido pela sentença condenatória como desfavoráveis.

Contudo, em razão de já ter sobrepesado as situações que extrapolam o tipo em outros vetores e na terceira fase, valoro o vetor da culpabilidade de modo
neutro
. De igual modo, valoro a conduta social, em razão de inexistir informações aptas nos autos para exasperá-la.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

Na hipótese, houve perda de patrimônio significativo, já que foi subtraída uma moto SUZUKI EM 125 YES, ano/modelo 2011, no que mantenho negativa tal circunstância.

Mantenho
o vetor dos antecedentes negativado, visto que o ora apelante possuiu sentença penal condenatória, já transitada em julgado, referente ao processo de nº 0000021-76.2015.814.0133.

Nesse contexto, restando somente duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 17 do TJPA.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida, somente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, observo que conforme informado na denúncia (fl.02), o informante nasceu em 25/04/1991 e, portanto, na data do fato possuía 21 (vinte e um) anos incompletos, devendo ser aplicada a atenuante descrita no art. 65, inciso I, primeira parte, do CP.

Destaco que os precedentes de nossa Corte Superior estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
para cada
atenuante ou agravante. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.
2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.
(...)
(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

No entanto, limito-me a reduzir a pena basilar ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Nesse contexto, fixo a reprimenda intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 1/3.

Em que pese as alegações do apelante, acerca da necessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para caracterização da majorante, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de ser prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, nos termos do v. acórdão assim ementado:
CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria" (EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi - Des. convocado do TJ/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011).

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No caso dos autos, o juízo
a quo
ao apoiou-se na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, ou seja, na palavra da vítima e confissão do ora apelante que confirmaram o emprego da arma de fogo. Assim, mantenho a aludida majorante.

Para ratificar:
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma.
(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Quanto ao suscitado pelo Ministério Público, em contrarrazões, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna
corporis
. Vejamos:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que
não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo
(RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 1.239.632/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/06/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. III Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.281.276/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2020).

Nesse cenário, estando corretos o reconhecimento das majorantes, bem como a fração aplicada, as preservo.

Dessa feita, diante das retificações já realizadas, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, parcial, provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator